Tribunal: STF
Processo: Rcl 56982
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 18.11.2022, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação n. 0001689-92.2015.5.07.0015, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS. ÔNUS DA EMPRESA. Uma vez admitida a prestação de serviços, é do reclamado o ônus de provar que a autora para si laborava na condição de autônomo, pois fato impeditivo do alegado, a teor do art. 333, inciso II, do CPC, do qual não se desvencilhou a contento. Recurso conhecido e provido.



    (...) restou claro que a relação havida entre as partes foi mascarada pela fraude conhecida por ‘pejotização’, qual seja, criação de pessoa jurídica com a finalidade exclusiva de ocultar a relação de emprego. Ao revés do entendimento exarado pelo MM Magistrado de Origem, entendo que havia a existência meramente formal da pessoa jurídica, da qual a autora era sócia, tendo em vista a nítida ingerência da reclamada quanto ao desempenho das atividades laborativas, de acordo com a sua conveniência e demanda. Por conseguinte, tenho que o conjunto probatório deixa claro que a ré indicou para a contratação da autora, e outros empregados, a formação de uma pessoa jurídica com a finalidade de mascarar o vínculo empregatício.



    (...) Nesse contexto, dou provimento ao recurso ordinário da autora para declarar a existência de vínculo empregatício entre as partes, durante o período declinado na exordial, devendo os autos retornar à origem para complementação da prestação jurisdicional, a fim de se evitar supressão de instância, tendo em vista a existência de pretensões que não decorrem simplesmente do reconhecimento da relação de emprego” (e-doc.26).



    Com o retono dos autos à primeira instância, contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista reclamante e beneficiária interpuseram recursos ordinários que foram assim julgados:



    “DO RECURSO DA RECLAMADA. DA EVOLUÇÃO SALARIAL. Não merece guarida a tese empresarial de que inexiste nos autos comprovação quanto ao desempenho do cargo de diretora pela obreira, tendo em vista que a prova oral produzida nos autos foi capaz de atestar a veracidade da alegação obreira relativa ao exercício das funções de diretoria. Diga-se o mesmo com relação ao valor do salário percebido pela obreira enquanto ocupante de tal cargo, ficando claro que a remuneração era composta de um valor fixo, no montante de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), e de uma parcela variável, a qual era aferida segundo a produtividade alcançada. DAS FÉRIAS EM DOBRO. Reconhecido o vínculo empregatício entre as partes, devidas à autora todas as parcelas suprimidas no decorrer do pacto laboral. Assim, diante da ausência de comprovação pela reclamada da concessão e do pagamento das férias à autora no período respectivo, mostra-se devida a sua quitação de forma dobrada, conforme escorreitamente decidido na origem. DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. Não são devidas horas extras quando a parte reclamante se enquadra na exceção prevista no art. 62, II, da CLT. DOS DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL E CONTRATO DE INAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. A reclamante não logrou êxito em comprovar o assédio moral e a prática de contrato de inação por parte da empresa reclamada, razão pela qual resta indevida a indenização pleiteada. DANO EXISTENCIAL. JORNADA EXCESSIVA. Não restou demonstrado nos autos a prática de conduta ilícita por parte da reclamada, capaz de gerar prejuízo de ordem pessoal ao autor, afastando-o do convívio familiar ou social, de modo a caracterizar a ofensa aos seus direitos fundamentais. Não há, pois, comprovação de real prejuízo suportado pela obreira. DOS DESCONTOS INDEVIDOS. Uma vez comprovada a realização dos descontos indevidos, merece ser reformada a sentença de origem, para fins de deferir a devolução dos valores ilegalmente descontados. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. APLICAÇÃO SÚMULAS 219 E 329 DO TST. Ajuizada a presente ação em data anterior à vigência da Lei 13.467/2017,os honorários advocatícios são devidos quando atendidos os pressupostos da Lei nº 5.584/70, a saber, assistência pelo sindicato representativo da categoria profissional e remuneração inferior ao dobro do mínimo legal ou situação econômica que não permita a parte demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família, cujo entendimento encontra-se ratificado através das Súmulas 219 e 329, do C.TST” (e-doc. 28).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados. Interpôs-se agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento. 



    Novo agravo regimento foi interposto, pendente de julgamento na presente data.



    2. A reclamante afirma que, “na inicial, a autora reconhece ter constituído pessoa jurídica e, por meio dela, firmado regular contrato de prestação de serviços com esta sociedade, sem trazer qualquer narrativa que indique defeito no negócio jurídico celebrado” (fl. 3).



    Alega que, “ao privilegiar a relação de emprego para, assim, declarar a nulidade de um contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, o Acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região implicou em ofensa à autoridade desta Corte Superior uma vez que dispôs entendimento contrário às decisões exaradas em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral” (sic, fl. 11).



    Sustenta que o “E. Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude de diversas formas de contratação, não havendo qualquer privilégio da relação empregatícia em relação a outros modelos de labor, sendo excepcional a hipótese de nulidade do contrato firmado, especialmente quando firmado entre pessoas jurídicas e/ou profissionais autônomos, liberais e hipersuficientes” (fl. 22). 



    Requer medida liminar, para que “se determine a suspensão do processo de origem – nº 0001689-92.2015.5.07.0015 – e da respectiva execução provisória – nº 0000586-40.2021.5.07.0015 – até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 34).



    No mérito, pede seja “julgada procedente esta Reclamação de forma a serem cassadas as decisões impugnadas, prolatadas no bojo do processo nº 0001689-92.2015.5.07.0015 dado o evidente desrespeito à autoridade desta Corte Superior e das teses firmadas pela ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 3991 e 5625 e no RE nº 958.252” (fl. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual foi provido o recurso ordinário da beneficiária, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, na Reclamação n. 0001689-92.2015.5.07.0015, teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente a reclamante somente interpôs agravo regimental contra a decisão pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho, pendente de julgamento na presente data, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional considerou fraudulenta a prestação de serviços por médicos por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora